Tribunal: CARF
Processo: 11065.722834/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722834/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.933 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
TOPDUR PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 10/02/2016, 17/05/2016
IMPORTAÇÃO.
CESSÃO
DE
NOME.
OMISSÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE. ILÍCITO COMPROVADO. PENA DE PERDIMENTO
CONVERTIDA EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
Quando constatado pela autoridade fiscal o descumprimento de obrigação
acessória pelo importador nas operações de importação, quanto à indicação do
real adquirente, com o nítido intuito de acobertar o real beneficiário da
mercadoria, é cabível a pena de perdimento, podendo ser convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 06-67.049, exarado pela 4a
Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela empresa TOPDUR PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS
LTDA, aqui Recorrente. A decisão restou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722834/2018-79
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 10/02/2016, 17/05/2016
CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E INTERPOSIÇÃO
PRESUMIDA. OCULTAÇÃO DO REAL DESTINATÁRIO. TERCEIRO.
Comete interposição presumida com fraude e cessão de nome aquele que afirma ser o
real destinatário ou interessado ou adquirente de mercadoria estrangeira em DI
registrada em seu nome ou por sua conta e ordem mas que não comprove a origem e
disponibilidade dos recursos e cujas operações de compra e venda desses bens
demonstre que eles eram previamente destinados a terceiro não declarado à Aduana e
ocultado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Até aquele momento processual os fatos se deram da forma relatada no bojo do
referido acórdão:
Relatório
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige crédito referente a
multa administrativa por cessão de nome em situação de interposição fraudulenta
e/ou interposição presumida (prevista no artigo 33 da Lei n. 11.488, de 2007)
TOPDUR PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS LTDA (CNPJ
23.458.733/0001-70), doravante identificada como TOPDUR , especificamente para
as importações realizadas através das DI 16/0202428-8 e 16/0746450-2.
A autoridade fiscal afirma que houve interposição fraudulenta mediante ocultação
do real responsável por operação do comércio exterior, com posterior revenda da
mercadoria. E que a TOPDUR cedeu seu nome a terceiro ocultado e o verdadeiro
interessado nas importações, no caso identificado a IKT BRASIL.
Em breve resumo, a acusação fiscal aponta, como consta do relatório fiscal:  (....) a tipicida
campo próprio das DIs n° 16/0202428-8, de 10.02.2016 e 16/0746450-2, de
17.05.2016, como IMPORTADOR OSTENSIVO, ou, se esse fosse o caso,
como ENCOMENDANTE ou ADQUIRENTE das mercadorias de que
tratam
tais
despachos
aduaneiros
de
importação,
simulando,
fraudulentamente, ser a própria Topdur a única interessada nas
mercadorias, fato tipificado como ilícito tributário no inciso V, artigo 23 de
Decretolei n° 1.455/76 e sujeito a penalidade do perdimento das
mercadorias.  A situação fática de: registrar as DIs de n
° 16/0202428-8, de 10.02.2016 e
16/0746450-2, de 17.05.2016, pela importadora ostensiva Topdur, no
interesse da importadora de fato IKT, ocultando-a, de modo simulado e
fraudulentamente, ao não registrar em nome dessa última, ou, se fosse o
caso, cumprir as normativas expostas no subtítulo 2.1 e a relação entre essas
duas empresas, cujo elo é o Sr. Dieter, comprovado pela fiscalização
aduaneira da Alfândega do Porto de Rio Grande, como exposto no subtítulo
2.2, enquadra-se no fato típico previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-
Lei n° 1455/1976, transcrito a seguir, considerando-se tal ilícito tributário
como "dano ao Erário": subfaturamento do valor aduaneiro sem eventual
responsabilidade da IKT; parte do faturamento da IKT foi alocado na
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Topdur possibilitanto uma tributação mais favorecida, dada a opção dessa
últma pelo Simples Nacional.  que,
quando da criação da Topdur, a IKT encerrou sua filial em Campo
Bom e deixou de importar da APS Company as fitas de aço da marca
TOPDUR HF, que passaram a ser importadas pela Topdur; - que a sede
inicial da Topdur era no mesmo imóvel da citada filial da IKT, em Campo
Bom; endereço da filial da IKT em Campo Bom / RS, quando ativa  que o
único veículo de uso da Topdur consta no Renavam como de propriedade da
IKT; Salienta-se que em tal situação poder-se-ia imaginar que o veículo,
apesar de transacionado, não foi ainda transferido para a Topdur perante o
Detran, mas, nesse caso, deveria haver vestígios de tal operação na escrita
fiscal da empresa, o que não aconteceu. o que há, de fato, são os seguintes
dados que o Sr. Dieter, titular da Topdur apresenta-se na página da rede
linkedin na internet (https://br.linkedin.com/, veja informação a seguir)
como Gerente de Produto da IKT  que a Topdur recebeu durante o ano de
2016 aportes da IKT, totalizando R$ 216.000,00, sem o qual não seria
possível concretizar as operações realizadas pela primeira;  que
a constituição da Topdur em 2015, com capital social dito
integralizado pelo Sr. Dieter e sua esposa, gerou a apresentação de DIRPF
2016 com patrimônio a descoberto de mais de R$ 63.000,00, ou seja, o casal
não possuía recursos suficientes para integralizar o capital social da
Topdur. Enfim poder-se-ia dizer que há uma confusão patrimonial e
operacional entre a Topdur e a IKT, dado que: o titular da primeira é
Gerente de Produto da segunda; a partir do momento que a primeira
começou a importar fitas de aço a segunda deixou de atuar nesse nicho; a
sede inicial da primeira é no mesmo local que já foi sede de filial da segunda
e a viabilização econômica da primeira só foi possível com aportes
financeiros da segunda. 
2.2.1 DA MOTIVAÇÃO DA IKT PARA IMPORTAR OCULTANDO-SE
ATRAVÉS DA TOPDUR - Subfaturar o valor aduaneiro, de tal modo a
permanecer oculta caso a Receita Federal realize alguma fiscalização e venha a
descobrir tal fraude nas operações da Topdur, como de fato aconteceu e foi
inclusive reconhecido pelo Sr. Dieter - item 4.1 a seguir; Direcionar parte do
faturamento da IKT para a Topdur de tal modo que, possuindo essa tributação
mais favorecida devido a opção pelo Simples Nacional, ao final, fosse pago
menos tributos; - Potencial possibilidade de quebra da cadeia do IPI.  Como ficou amplam
Alfândega do Porto de Rio Grande e reconhecido pelo Sr. Dieter, os valores
declarados como transacionados apresentados nas faturas que instruíram os
despachos aduaneiros da Topdur naquela ocasião estão subfaturados, não
correspondendo aos valores das transações, sendo os verdadeiros valores
aqueles apresentados pelo Sr. Dieter àquela equipe de fiscalização
aduaneira.  Portanto,
os valores efetivamente transacionados na importação das
mercadorias constantes da Declaração de Importação n° 16/1163095-0,
registrada em 29.07.2016, constantes da Proforma Invoice n° PI - A10790,
datada de 03.05.2016, e fiscalizada pela Alfândega do Porto de Rio Grande,
processo 11065.721.599/2016-15, cópia de fls. 62 a 422 e seguintes, passam a
ser paradigmas objetivos para efeitos de aplicação da MP n° 2.158-35/2001,
artigo 88, inciso I (preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica).
SUJEIÇÃO PASSIVA:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79
 Sujeição passiva de TOPDUR com base no inciso I do artigo 31 e inciso I do
art. 95 ambos do Decreto-lei n. 37 de 1966. Promover a entrada da mercadoria
estrangeira no País, tal como consta na definição de contribuinte do DL n° 37/66,
artigo 31, inciso I, não se restringe ao registro da DI. Abrange vários atos
anteriores, indispensáveis para que a operação se concretize e, no caso em
pauta, inclusive a constituição fraudulenta da Topdur, com recursos
financeiros e operacionais oriundos da IKT. Sem tais recursos financeiros
fornecidos pela IKT e o empréstimo do nome do Gerente de Produto dessa
empresa para a constituição da Topdur, não seria possível as importações
nas condições aqui analisadas.
A TOPDUR apresentou impugnação, na qual argumentou, em resumo:  Foram a importações fei
era importações diretas, e não por encomenda ou por conta e ordem de
terceiros;  a presente autuação fiscal incorre em clara nulidade, já que não obedeceu
aos ritos procedimentais previstos na legislação. O procedimento adotado
pelas Autoridades Fiscais para a constituição do crédito tributário, com base
em prova emprestada, constitui verdadeira inversão das relações jurídicas, na
qual se suprime o procedimento de fiscalização, de tal forma que não é possível
apenas utilizar os dados colhidos em outros procedimentos para aplicação de
sanção, sob pena de nulidade.  O auto de infração se baseou em meras deduções; nã
A RECORRENTE TERIA PRATICADO FRAUDE ou dela participado,
OU TERIA para isso CONCORRIDO; deve ser considerado o princípio da
presunção da inocência;  o Auto de Infração não está acompanh
ado de todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, uma vez que, apesar da identidade
das partes, as provas transladadas se adstringem à operação de importações
distintas, realizadas em circunstâncias distintas.  A ordem jurídica v
eda a aplicação de autuação por mera presunção ou
semelhança;  Não há qualquer configuração de elo comercial entre a Impugnante e
negócios da empresa IKT BRASIL nessas importações. Aliás, vale
esclarecer que a Impugnante possui uma carteira ampla de clientes, não se
restringindo à IKT ou dele dependendo para sua existência e sucesso
empresarial:  as provas coletadas quedam de certeza suficiente da ocorrência deliti
tanto é que em momento algum a empresa Impugnante foi instada a
apresentar documentação pertinente à estas importações e prestar
justificativas a seu respeito; a Autoridade Fiscal se utilizou, essencialmente, de
"prova emprestada", ao alvedrio da busca pela verdade real e individualização da
pena, considerando que se amparou em procedimento administrativo diverso
para aplicação da multa;  a Autoridade Fiscal se utilizou de informações e documentos
procedimento administrativo diverso, obtidas por fontes diversas e envolvendo
outras operações de importação, o que é evidentemente ilegal, pois se referem a
situações jurídicas e fáticas diversas, das quais devem ser analisadas de forma
particularizada.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79
 o emprego da prova emprestada deve observar alguns requisitos e, ao
contrário do entendimento exposto pela Autoridade Fiscal do Relatório (fl.27),
no presente caso a prova emprestada está, por certo, empregada de forma
irregular visto que não foi oportunizado a participação da Impugnante no
processo originário, comprometendo a constituição do crédito tributário.  o emprego da pr

tributário, deve vir acompanhado dos seguintes requisitos: i) que a prova tenha
sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório;
e ii) que o sujeito passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em
análise pela prova emprestada no processo administrativo, tenha participado do
referido contraditório original, ou seja, seja do parte no processo do qual a prova
foi transladada.  somente seria crível a utilização da prova emprestada caso fosse impossív
difícil a reprodução da prova emprestada no processo em que se pretenda
demonstrar a veracidade de certa alegação, de maneira que a Autoridade Fiscal
poderia ter aberto procedimento de fiscalização em relação as DI's objeto do
presente Auto de Infração, a fim de analisá-las de forma individualizada.  durante o proced
de troca de comunicação entre as empresas para que fossem realizadas estas
operações de importação, mesmo quando o Sr. Dieter Ernst Woltran compareceu
na Alfândega do Porto de Rio Grande e exibiu sua caixa de e-mail perante as
Autoridades Aduaneiras, nada foi encontrado nesse sentido, por razões óbvias, já
que a Impugnante não possui relação com estas DI's. Os "fatos indiciários" tidos
como provas que apontam que as importações foram feitas no interesse da
Impugnante são descartáveis, pois apenas demonstram a relação estritamente
comercial entre as empresas, mas não a prática efetiva de interposição
fraudulenta.  Para que restassem incontroversas essas presunções [do lançamento fiscal],
Administração Pública poderia claramente identificar a suposta fraude
perpetrada, por meio de outras provas, tais como: (i) Comprovação da
irregularidade na constituição da empresa TOPDUR e ausência de integralização
do capital social; (ii)
Inexistência de fato do importador e/ou vendedor estrangeiro; (iii)
Ausência de participação do importador nas transações comerciais que
abarcaram a operação e (iv) Proforma Invoice emitida em nome de pessoa não
identificada na operação; (V) Ausência de comprovação da origem dos recursos,
mediante registros e demonstrações contábeis, financiamento de terceiros, por
meio de instrumento de contrato de financiamento ou de empréstimo.  No entanto, verific
evidente que nenhum destes documentos foram solicitados à empresa TOPDUR,
e tampouco a empresa Impugnante foi instada a prestar algum esclarecimento,
preferindo a Autoridade Fiscal debruçar-se nos precários documentos colhidos
em procedimento diverso, os quais não fazem qualquer prova de conduta ilícita,
sendo penalidade aplicada sem qualquer liame fático que importasse na
ocorrência da infração denominada interposição fraudulenta de terceiros
comprovada.  Nesse sentido, cabe destacar que o presente Processo Administrativo Fis
contrariou o princípio da verdade material, pois a Administração Pública tem o
dever de buscar um juízo de probabilidade real da ocorrência dos fatos, e não
realizar análise superficial das questões.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79
 A Impugnante é uma empresa séria e que jamais se envolveria em qualquer
prática irregular de importação. Possui vários clientes.... o Sr. Dieter conhecia
bem este ramo de negócios, resolveu investir, captar recursos e dar continuidade
na importação de bobinas de aço, por conta e risco dele, adquirindo parte da
estrutura desmontada pela IKT (contrato de aluguel depósito e pequeno
automóvel para entrega), sem qualquer participação ou ingerência da IKT nos
novos negócios da TODUR. ... as mercadorias importadas NÃO FAZEM
PARTE DO OBJETO SOCIAL DA IKT BRASIL, ao contrário da empresa
TOPDUR, que promove exatamente o comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, inclusive fitas de aço para navalhas de corte por
estampagem.  O capital social foi integralizado no valor de R$ 228.800,00, que teve parc
origem na rescisão recebida pelo Sr. DIETER da empresa AÇOS BOHLER-
UDDEHOLM em 2013 no valor de R$ 118.588,32;  a Autoridade Fiscal alega a existên
no valor de
R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) para a empresa TOPDUR,
concluindo que tais valores seriam provenientes de "suporte financeiro" para que
ela realizasse operações comerciais em nome da IKT. ... equivocada tal
percepção do Fisco, uma vez que estes valores se originam de c o n t r a t o d e
mú t u o no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais)
perfectibilizado entre as empresas, o que não representa qualquer tipo de fraude
(art. 586, do CC),
inexistindo qualquer outra forma de correlação comercial entre as empresas, a
não ser a estritamente comercial, o que comprova a inquestionável a ORIGEM
LÍCITA dos recursos aplicados nas operações de importação.  a IKT BRASIL não possui q
o
da TOPDUR, não realizou a negociação ou operação mercantil e por isso, não
possui qualquer responsabilidade.  Outro equívoco do Fisco recai sobre o veículo e
Impugnante, o qual estaria sendo utilizado pela empresa TOPDUR para a
realização de suas atividades empresariais. Sobre isso, importante desmistificar a
conjectura de que a empresa Impugnante agia pata ocultar terceiros nas
operações de importação, pois o veículo já havia sido vendido àquela empresa,
porém, sem que fosse formalizada a transferência dos documentos em questão,
pendendo questões de mera formalidade administrativa  informações
disponibilizadas em redes sociais não podem servir para amparar a aplicação de
infrações e tampouco demonstrar a existência de vínculo empregatício, pois
totalmente desvirtuado da situação real, eis que o Sr. Dieter Ernst Woltran não
possui qualquer relação de trabalho com a Impugnante.  a Impugnante não necessitava de
pois os sócios possuíam capacidade e competência para cuidar e desempenhar as
atividades empresariais e operacionais.  no caso em tel
a não houve a configuração de qualquer desses elementos, haja
vista que não houve adiantamento de valores e/ou financiamento das operações
de importação, nem tão pouco tentativa de qualquer fraude/simulação, afastando
a aplicação da pena de perdimento convertida em multa no valor aduaneiro das
mercadorias:  é necessário que tivesse sido demonstrado no auto de infração ora impugna
quais as atitudes da ora Impugnante que concorreram para a prática das infrações
apontadas. Isso porque, não houve indicação individualizada das condutas que
esta teria praticado ensejando a aplicação da penalidade. Não restou comprovado
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

qualquer participação na empresa IKT BRASIL em negociações com exportador;
em demonstrações contábeis de adiantamento de valores à empresa TOPDUR
(lembre-se que o valor apontado pela Autoridade Fiscal refere-se a contrato de
mútuo firmado entre as partes) seja para realizar o fechamento do câmbio ou
para pagamento dos tributos; correspondências eletrônicas enviadas entre as
partes para realização das operações de importação.  Não houve a prática de subfaturamento
se deu nas importações em questão; os preços declarados estão dentro da média
para o mesmo tipo de produto (considerando a base de dados estatísticos da
RECEITA FEDERAL para a mesma NCM; e que se pode encontrar outra
importação, feita por concorrente da TOPDUR, para o mesmo produto e no final
de 2015 por preço inferior ao adotado pela TOPDUR.
É o relatório.
Com base nas provas colacionadas pela fiscalização, emprestadas do
procedimento administrativo no 11050.721599/2016-15, o juízo a quo decidiu pela manutenção
da autuação fiscal. Entendeu que há provas contundentes da omissão do real adquirente das
mercadorias importadas pela Recorrente, além de não ter a Recorrente conseguido provar os
fatos alegados quanto a regularidade na operação de importação.
Extrai-se do voto o seguinte excerto (e-fls. 577/578):
No caso em análise, a meu ver, as informações reunidas pela autoridade fiscal
concorrem para demonstrar que houve a ocultação da verdadeira destinatária dos bens.
Esses dados nos levam a inferir que de fato, nessas importações, havia real destinatário
e que ela era a verdadeira interessada desde antes do registro das declarações de
importação. Caberia à contribuinte autuada [TOPDUR] ter informado essa relação e
existência da verdadeira interessada, de modo a não caracterizar a falsa declaração à
autoridade aduaneira, ou seja, a ocultação dessas pessoas. E caberia à TOPDUR ter
demonstrado e comprovado a origem e disponibilidade dos recursos que empregou.
A análise fiscal não se deu sem provas, com presunções apenas, como afirma a
recorrente. A investigação se deu sobre as DI listadas. E o fato é que a recorrente não
apresentou contra provas, nem logrou desqualificar o levantamento feito pela autoridade
fiscal, inclusive para os casos usados como exemplos ou como evidências (dos
elementos trazidos a este processo através das cópias daquel’ outros que instruem este).
Os elementos reunidos pela autoridade fiscal, considerados conjuntamente, ultrapassam
o plano de simples dedução, mas indicam ser a IKT interessada nas importações,
especialmente ter ela disponibilizado recursos exatamente no período que antecedeu o
registro das DI e logo em seguida da última importação feita pela IKT em seu nome do
mesmo fornecedor e do mesmo tipo de produto.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, especialmente, para rebater a
legalidade e o uso de prova emprestada pela autoridade fiscal que sedimenta o auto de infração
em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários.

1.
Resumo dos Fatos e Provas.
1.1.
Fundamentos para aplicação da penalidade.
Em síntese, estar-se diante de aplicação de multa por cessão de nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários, reproduzo tela do auto de infração:

Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Relata a fiscalização os seguintes fatos:

1.2.
Razões da DRJ para manutenção da autuação.
Os fundamentos colocados pela DRJ como razão para conservação da multa
lançada, estão alicerçados, especialmente, em diligência e prova emprestada. Colaciono trecho
do voto:

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Apresentadas as particularidades do caso concreto, passo a mérito recursal.

2.
Interposição Fraudulenta e Suas Peculiaridades.
Não é demais lembrar que a Constituição Federal atribuiu, expressamente, aos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil a responsabilidade pelo controle e fiscalização das
entradas e saídas de pessoas, veículos e mercadorias no país:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
A atividade é essencial aos interesses da Nação, e obrigatória para o devido
Controle Tributário-Aduaneiro com o fim de impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes
contra o sistema financeiro, dentre outros.
Nesse sentido, as operações de importação e exportação de mercadorias são
monitoradas pela Autoridade Fiscal para que se certifique a sua licitude e o cumprimento das
obrigações principais e acessórias pelo interveniente.
No caso das importações, é possível ser realizada tanto por pessoa física quanto
por jurídica, que se dará de forma direta, a chamada por conta própria; mas, também há a
modalidade indireta, na espécie por encomenda, nos moldes da Lei no 11.281/2006, ou por conta
e ordem de terceiros, segundo a MP no 2.158-35/2001.
Na forma direta, não há questionamentos, porque feita pelo importador para uso
próprio, ou seja, o importador adquire a mercadoria do exportador para que disponha por si
próprio quanto à utilização ou emprego. A importadora figura, portanto, como o próprio
adquirente da mercadoria na DI registrada.
Vemos de modo diverso na importação indireta, em que o importador atua apenas
na logística da importação, não parecendo como o real adquirente da mercadoria na ocasião do
registro da importação. Cabe ao importador indicar, obrigatoriamente, o real adquirente da
mercadoria.
A indicação precisa dos reais adquirentes é o alicerce da Autoridade Fiscal para o
fiel cumprimento de sua atividade de controle do Comércio Exterior. Consequentemente,
eventual omissão quanto ao real adquirente nas declarações, por si só, já denota prática ilícita na
operação internacional efetuada pelo importador, eis que enseja dano ao erário e óbice ao
controle aduaneiro quando promovida com dolo ou simulação, inclusive com emprego de pessoa
interposta.
Comumente, a operação na qual há omissão do real adquirente da mercadoria
provém de subterfúgios com claros objetivos de evasão dos procedimentos fiscais, driblar
parametrização de canal, desonerar-se das obrigações principal e acessória, alcançar a quebra de
cadeia do IPI e vantagens financeiras.
Portanto, a prática é condenada pela jurisprudência e legislação, como se
depreende do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
O dano ainda é razão para aplicação de pena de perdimento, consoante disposto
no § 1o do mesmo Diploma Legal:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Observa-se que na interposição fraudulenta é essencial o cometimento de fraude
ou de simulação a fim de lesar o erário. Sendo assim, antes de examinarmos as provas pela
fiscalização, é necessário conceituar e delimitar os pressupostos para a ocorrência de dano ao
erário para incidência da referida infração.
Segundo Solon Sehn (2021), os pressupostos necessários para a caracterização da
infração são: (i) o conluio; (ii) o negócio aparente ou simulado (a importação ou a exportação
declarada); (iii) o negócio jurídico oculto ou dissimulado (a importação ou a exportação oculta);
e (vi) o intuito de enganar o fisco ou de afastar a incidência de preceito legal.
Assim esclarece:
Em estudo anterior, foi ressaltado que, na fraude, não há ocultação: o negócio jurídico
é real e querido pelas partes. Essas efetivamente pretendem o que declaram, cumprindo
a lei em sua literalidade, porém, violando-a finalisticamente. Dessa maneira, o termo
fraude encontrado nesse dispositivo deveria ser interpretado no sentido de simulação
fraudulenta, o que faria com quem a infração, em qualquer caso, compreendesse
apenas a ocultação mediante simulação.
Nos ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, a evidente fraude, simulação ou
prática dolosa na situação fática, já autoriza o agravamento da penalidade, como vemos:
[...] O mesmo acontece com a noção de fraude à lei, assumida por ato jurídico que,
“para burlar princípio cogente, usa de procedimento aparentemente lícito. Ela altera
deliberadamente a situação de fato em que se encontra, para fugir à incidência da
norma”.
Fraude à lei, por outro lado, é a produção de norma ilícita, com feições de ato jurídico
lícito, para fins de fugir à incidência normativa.
[...]
É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação de penalidade em decorrência
de dolo, fraude ou simulação na prática do ato jurídico tributário. É aplicada quando a
Administração Pública demonstra, por elementos seguros de prova, no Auto de
Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar com dolo, fraudar ou
simular situação perante o Fisco. Para caracterizar a multa agravada, é necessário,
outrossim, a existência de fato doloso, fraudulento ou simulado, devidamente provado,
para se produzir a correta subsunção do fato infracional à norma autorizadora do
agravamento da penalidade.
A espécie acima é a chamada interposição fraudulenta comprovada, na qual a
fiscalização traz elementos robustos de fraude e simulação na operação de comércio exterior
realizada pelo importador ostensivo e o real adquirente, demonstrando a triangulação origem dos
recursos, disponibilidade e transferência, inclusive o modus operandi dos envolvidos.
Tem-se como exemplos de provas a inexistência de capacidade financeira e
operacional do importador, encomenda prévia pura e simples, benefício financeiro da
irregularidade cometida, quebra da cadeia de incidência do IPI, dentre outros.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Uma segunda espécie prevista na legislação é a interposição fraudulenta
presumida, quando firmada em presunções de irregularidade da operação de importação ou
exportação, fundada em indícios de fraude ou simulação, inclusive com uso de pessoas
interpostas, por meio de exame de documentos fiscais e/ou contábeis, mas sem provas efetivas
do dolo, da fraude ou simulação incorrida pelo importado. A hipótese é extraída do § 2o do inciso
V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, a saber:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
Neste caso, é possível identificar que o importador não possui viabilidade
estrutural e econômica, mas a fiscalização não consegue relacionar o importador ostensivo e o
real adquirente, tampouco a origem do recurso aplicado na operação internacional e a
transferência, partindo-se da presunção de uma operação maquinada, subsistindo por
interferência dolosa ou simulada de terceiros.
O importante é que em ambos os casos há a intenção de lesar o erário e de escapar
das obrigações principal e acessória impostas por lei, cabendo à fiscalização indicar a
modalidade empregada e as provas obtidas que suportam o lançamento.
Voltando ao caso concreto, o caso em tele circunda a interposição fraudulenta
comprovada, o que restou confirmado pela DRJ, com base nas provas carreadas pela
fiscalização.
Prossigo.

3.
Análise do Recurso Voluntário. Resultado da diligência.
Em sua peça recursal, em suma, sem trazer quaisquer provas ou novos argumentos
jurídicos, a recorrente reitera a impossibilidade de aproveitamento de prova empresta e que não
há provas pela fiscalização de eventual ilícito nas operações o que, consequentemente, impediria
a manutenção do auto de infração.
Considerando que o caso em tela envolve interposição comprovada, eis que
nitidamente demostrado pela fiscalização o real adquirente da mercadoria, acobertado pela
recorrente por ocasião da cessão de nome; também não houve comprovação pela recorrente
acerca da origem e disponibilidade dos recursos empregados na operação. Tampouco fez provas
a recorrente para contrapor os fatos, e por concordar com as razões de decidir da decisão
recorrida, que a adoto:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

(...)
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

(...)

(...)

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

(...)

Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

(..)

Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722834/2018-79

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 650
DF CARF MF
Original